Tribunal: TJDFT
Processo: 0748600-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXEQUENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSULTA AO E-RIDF. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIA DE INCUMBÊNCIA DA PARTE. INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido.

2. O uso do sistema E-RIDF pelo Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais, deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos da pesquisa.

3. É incabível a determinação de suspensão e arquivamento provisório da execução quando há ainda outras diligências a serem efetivadas e a parte credora demonstra a intenção de realizá-las.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.